Tribunal: CARF
Processo: 11516.002614/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002614/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FERNANDO PORTUGAL MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ADA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva (suplente convocado para eventuais participações). Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em agosto de 2006 a partir da Revisão Interna no 09.2.01.00-2006-
00366-3 (fl. 2) referente ao ano-calendário de 2002.
Com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 09), o Contribuinte Recorrente foi intimado
para apresentar:
- Carteira de identidade do contribuinte/responsável;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002614/2006-36
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002614/2006-36

- CPF do contribuinte/responsável;
- Certidão ou matrícula atualizada do registro imobiliário;
- Apresentar cópia do Ato Declaratório Ambiental (ADA), requerido junto ao Ibama,
dentro do prazo, para justificar a isenção das áreas de preservação permanente e/ou
utilização limitada, conforme art. 17 da IN no 60/2001 e Decreto no 4.382 de
19/09/2002.
- Comprovar o cálculo do valor da terra nua - VTN, apresentando Laudo Técnico de
avaliação, acompanhado da anotação de responsabilidade técnica - ART, devidamente
registrada no Crea, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com
os requisitos da NBR 8799 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
demonstrando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, em 1o de janeiro de 2002, ou;
- Avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (Exatorias) ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, desde que observem os requisitos
mencionados no item anterior.

Intimado em 18/04/2006 (AR de fl. 10), o Contribuinte permaneceu inerte.
Diante da situação, foi lavrado o auto de infração (fls. 16-21) e Termo de Ação
Fiscal e de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 22-23), contra o Contribuinte que, intimado,
apresentou impugnação (fls. 26-28) e documentos (fls. 29-51).
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do
acórdão no 04-15.815 (fls. 62-64):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente para efeito de
exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao órgão
ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório Ambiental.
Lançamento Procedente

Intimado em 23/06/2009 (AR de fl. 67), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 68-71), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002614/2006-36

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 68-71) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Do Mérito
Da Área de Preservação Permanente
A respeito do ADA, entendemos que, nos termos da lei, mais precisamente, do
artigo 17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de
prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(destaquei)

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no caput do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no caput ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a
obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002614/2006-36

Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 2

TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 3

Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
(...) Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ firmaram
a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por lei, dispensa a
prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a existência de ato
declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002614/2006-36

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o
são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo
sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da
averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA
(o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento
por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de
cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim,
somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se
poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, §
8o, do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009).

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do imóvel
rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima ao
contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002614/2006-36

revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior acerca
da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...).

No presente caso, o Recorrente trouxe aos autos ADA de 2008 intempestivo (fl.
72), com área de APP diferente da declarada no exercício em exame, e não trouxe laudo técnico
elaborado por engenheiro certificado no CREA, acompanhado da correlata Anotação de
Responsabilidade Técnica, que atestaria a existência, no imóvel, de área de preservação
permanente.
Desse modo, diante de todo o exposto, entendo insuficientemente comprovada a
existência no imóvel da mencionada área de preservação permanente, mantendo-se o
lançamento, neste caso.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital